Tribunal: STF
Processo: Rcl 43099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado, emanado do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, teria desrespeitado a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    Aduz, em síntese, o ora reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade decisória do julgamento invocado como parâmetro de controle, que lhe foi suprimido o direito de ser apresentado à autoridade judicial competente no ato de audiência de custódia.
    Busca-se, na presente sede processual, seja determinado “o imediato relaxamento da prisão do custodiado CARMINUCCIO PEREIRA BRUNO”.
    Sendo esse o contexto, passo a analisar, desde logo, se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese de desrespeito à autoridade do julgamento invocado como parâmetro de controle.
    E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte a esta reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, as informações prestadas pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG possuem, em síntese, o seguinte teor:
    “Tendo em vista o conteúdo do oficio eletrônico nº 14797/2020, enviado pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Ministro Celso de Mello, em que se solicita informações quanto ao alegado na inicial, especificamente sobre a alegada transgressão à autoridade do julgamento proferido por essa Suprema Corte no exame da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, passo a manifestar.
    Primeiramente, destaco a previsibilidade da reclamação tanto na Constituição Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea ‘I’), quando na legislação infraconstitucional (CPC, art. 988 e seguintes) e no art. 7º da Lei 11.417/06, sem deixar de consignar as alterações trazidas pela Lei 13.256/16.
    Na petição inicial, a Defesa, em síntese, alega que as decisões judiciais (1ª e 2ª Instâncias), no que diz respeito à audiência de custódia, afrontam o que foi decidido na ADPF nº 347.
    De fato, com o ingresso da ADPF nº 347, foi proferida a seguinte decisão liminar, não referendada posteriormente, cuja ementa transcrevo a seguir:
    …...................................................................................................
    Diante disso, salta aos olhos que foi instituída, a ‘posteriori’, a audiência de custódia, que dispensa maiores informações, inclusive com disposição legal no Código de Processo Penal.
    Todavia, diante da malfadada pandemia mundial provocada pelo COVID-19, que assola a humanidade deste o quarto trimestre do ano de 2019, é fato que foram praticadas algumas medidas para a prevenção e contra a disseminação do coronavírus. Uma destas alterou, em face desta situação excepcional, o expediente forense nacional.
    Tanto é que no âmbito nacional, o Conselho Nacional de Justiça editou e publicou a Recomendação nº 62, que inclusive previu, dentre várias medidas de contenção a não realização de audiência de custódia (art. 8º da Recomendação nº 62 do CNJ), ressaltando o estado de calamidade pública decretado, inclusive, pela União se estenderá, a ‘priori’, até o dia 31/12/2020.
    Assim, diante da recomendação do CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais publicou a Portaria Conjunta nº 930/PR/2020, posteriormente suspensa pela Portaria Conjunta nº 949/PR/2020, ambas disciplinando a realização das audiências de custódia durante a vigência da situação de pandemia provocada pelo COVID-19.
    A Portaria Conjunta nº 949/PR/2020, em seus artigos 1º e 2º discorre que:
    Art. 1º Fica suspensa a realização de audiências de custódia nos processos em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, durante o período de restrição à propagação da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19. (...).
    Art. 2º O magistrado competente, ao receber a comunicação da prisão em virtude de cautelares ou de condenação, deverá, conforme o caso: I – conferir o flagrante, relaxando-o caso ausentes seus requisitos legais; II – conceder liberdade provisória, levando em consideração inclusive a situação atual de pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; III – converter a prisão em flagrante em preventiva desde que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
    Assim, a suspensão da realização de audiências de custódia, não eximiu o Magistrado de decidir sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares, em verdadeira decisão à luz do disposto no artigo 310 e seguintes do PP:contudo, de forma mitigada, em decorrência, repita-se, da malfadada pandemia que assolou e assola a humanidade.
    Como se não bastasse, a decisão de custódia, ao contrário do alegado pelo Advogado foi proferida no mesmo dia em que os autos vieram conclusos para decisão de custódia, ou seja, 31.07.2020 (fls. 97/97v), conforme consta do ‘print’ em anexo do andamento processual do SISCOM.
    Seguirão em anexo fotocópias das folhas mencionadas nesta decisão. 
    São essas as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência.” (grifei)
    É importante assinalar, neste ponto, por oportuno, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo, em decisão proferida nesta Corte Suprema, de acentuar a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado  como transgressor da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na análise da ADPF 347-MC/DF, eis que referido julgado examinou a questão sob a estrita perspectiva da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a qual, em seu art. 8º, “caput” recomendou “aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia” (grifei).
    Cumpre observar, desse modo, que as razões invocadas neste instrumento reclamatório revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADPF 347-MC/DF, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento plenário do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Cabe ressaltar, ainda, que o entendimento por mim perfilhado na presente reclamação, tem sido observado em sucessivas decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Suprema Corte que analisaram controvérsia jurídica idêntica à ora em exame (Rcl 39.906/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 40.467/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 41.661/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 42.411/BA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 42.841/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    É importante registrar, no ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado  o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (ADPF 347-MC/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da 
deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Impende salientar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que a parte ora reclamante fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator